Tribunal: CARF
Processo: 13851.720072/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. VÍCIO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o despacho decisório prolatado com base em dados fornecidos pelo próprio contribuinte, respeitando-se as informações e os períodos de apuração constantes da declaração de compensação e do demonstrativo de apuração da contribuição, inexiste vício a demandar a declaração de nulidade do ato administrativo prolatado por servidor competente e em conformidade com o direito à ampla defesa.
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas pelo interessado determinadas glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização, considera-se definitiva, no que concerne a referidas glosas, a decisão da autoridade administrativa de origem.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto vendido, precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação humana.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as aquisições, após 30/04/2004, de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado utilizados na produção.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
CRÉDITO. PARTES E PEÇAS. MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com partes e peças aplicadas na manutenção dos caminhões utilizados no transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoal jurídica, mas desde que não acarretem aumento de vida útil superior a um ano ao bem que aplicadas, hipótese em que o crédito deve ser apurado a partir dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. FRETE. PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de bens utilizados no processo produtivo, dentre eles soda, tambor vazio e os resíduos gerados pela produção.
CRÉDITO. PRODUTOS QUÍMICOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Considerando tratar-se de empresa produtora de bens destinados à alimentação humana, geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com produtos químicos aplicados na limpeza e na higienização dos equipamentos industriais utilizados no processo produtivo.
PROCESSO PRODUTIVO. IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS. AUSÊNCIA. GLOSA.
Na falta de esclarecimentos acerca da identificação precisa ou da efetiva utilização no processo produtivo dos bens e serviços adquiridos, mantêm-se as glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720072/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FISCHER S/A - AGROINDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. VÍCIO NA
APURAÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o despacho decisório prolatado com base em dados fornecidos pelo
próprio contribuinte, respeitando-se as informações e os períodos de apuração
constantes da declaração de compensação e do demonstrativo de apuração da
contribuição, inexiste vício a demandar a declaração de nulidade do ato
administrativo prolatado por servidor competente e em conformidade com o
direito à ampla defesa.
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas pelo interessado determinadas glosas de créditos
efetuadas pela Fiscalização, considera-se definitiva, no que concerne a
referidas glosas, a decisão da autoridade administrativa de origem.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para
transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto
vendido, precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação
humana.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720072/2006-00
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições, após 30/04/2004, de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao Ativo Imobilizado utilizados na produção.
CRÉDITO.
COMBUSTÍVEL.
EMPILHADEIRAS.
CAMINHÃO.
TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de
produtos acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como
(ii) a aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de
produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a
aquisição de combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde
que a aquisição dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição,
situação em que se excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
CRÉDITO. PARTES E PEÇAS. MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com partes e peças
aplicadas na manutenção dos caminhões utilizados no transporte de insumos e
produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoal jurídica, mas desde
que não acarretem aumento de vida útil superior a um ano ao bem que
aplicadas, hipótese em que o crédito deve ser apurado a partir dos encargos de
depreciação.
CRÉDITO.
FRETE.
PRODUTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
Geram direito de crédito da contribuição os gastos de frete no transporte de
bens utilizados no processo produtivo, dentre eles soda, tambor vazio e os
resíduos gerados pela produção.
CRÉDITO. PRODUTOS QUÍMICOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Considerando tratar-se de empresa produtora de bens destinados à alimentação
humana, geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com produtos
químicos aplicados na limpeza e na higienização dos equipamentos industriais
utilizados no processo produtivo.
PROCESSO PRODUTIVO. IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS
INSUMOS. AUSÊNCIA. GLOSA.
Na falta de esclarecimentos acerca da identificação precisa ou da efetiva
utilização no processo produtivo dos bens e serviços adquiridos, mantêm-se as
glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização.

Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos, em
rejeitar a nulidade do despacho e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, reconhecer o direito a crédito em relação (1)
aos produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos equipamentos industriais
produtores e condutores de suco, refrigeração, análises laboratoriais, tratamento da água etc.; (2)
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

ao frete no transporte de soda, tambor vazio e resíduos; e (3) ao gás utilizado em empilhadeiras;
II. Por maioria de votos, reconhecer o direito a crédito em relação (i) às embalagens para
transporte de produtos acabados, vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes, que negava o
direito; (ii) ao frete arcado pelo próprio Recorrente no transporte de insumos e produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes e Márcio Robson Costa, que negavam o direito; (iii) às operações de venda dos
produtos acabados, observando-se que, se se tratar de aquisição de combustível submetido ao
regime monofásico, inexiste direito a crédito da contribuição não cumulativa, vencida a
conselheira Mara Cristina Sifuentes, que negava o direito; (iv) às aquisições de partes e peças
utilizadas na manutenção de caminhões utilizados no transporte de bens ou insumos entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e na venda dos produtos acabados, sendo que, em se tratando
de partes e peças que possam acarretar aos caminhões vida útil superior a um ano, os créditos
deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação, vencidos os conselheiros
Mara Cristina Sifuentes e Márcio Robson Costa, que negavam o direito; e (v) aos encargos de
depreciação relativos a peneiras de aço e de inox e telas inox adquiridos após 30/04/2004,
vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Junior,
que concediam o direito em maior extensão, para alcançar as aquisições anteriores à 30/04/2004,
nos termos do julgamento do RE no 599.316. Manifestou intenção de declarar voto a conselheira
Mara Cristina Sifuentes, em relação à matéria do tópico “(ii)”. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
007.730, de 26 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13851.720068/2006-33,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira
(Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo à CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) - exportação - não cumulativa, e, por conseguinte, homologara as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

De acordo com o Relatório Fiscal, que embasou o despacho decisório, foi
reconhecido o direito a crédito em relação a todos os insumos diretos (consumidos diretamente
na produção) e glosados os créditos relativos a insumos indiretos, salvo quando existente
autorização legal específica, sendo os créditos glosados aqueles relativos aos seguintes itens:
a) embalagem de transporte de produtos acabados, por não se incorporar ao
produto durante o processo de industrialização;
b) gás utilizado em empilhadeiras (GLP), por não ser utilizado diretamente na
produção;
c) peneiras de aço e de inox e telas de inox, por se tratar de bens sujeitos à
imobilização;
d) combustível de caminhão utilizado no transporte de insumos e produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, por se tratar de insumo utilizado antes ou
após o processo produtivo;
e) produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos equipamentos
industriais produtores e condutores de suco, refrigeração, análises laboratoriais, tratamento da
água etc. (soda cáustica, ureia técnica, hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico
etc.), por não se incorporarem ao produto final;
f) combustíveis gastos na venda de produtos acabados, por falta de previsão legal;
g) partes e peças não utilizadas em máquinas e equipamentos diretamente
envolvidos no processo produtivo (partes e peças de ônibus e caminhões – em qualquer função –
e as partes e peças para veículos da linha Fiat, tais como Strada e Palio, bem como outras não
suficientemente especificadas, como aço, chapas de aço carbono, barras chapas de aço, tarugos,
barras grelha basculantes, blocos queimadores, cantoneiras em aço, anel de tampa, motores,
litros de Jet A-l, gás argônio, abraçadeiras, arruelas, contra pinos, lâmpadas em geral, lonas de
plástico pretas, algumas mangueiras sem especificação etc.);
h) partes e peças que, embora suficientemente especificadas, não atendem ao
requisito fundamental da lei, passíveis de utilização em diferentes atividades (armários,
equipamentos de laboratório, materiais de escritório, equipamentos de informática, discos de
corte - insumo indireto -, eletrodos - insumo indireto -, lacres para carretas, fibras de limpeza -
insumo indireto -, lente para inspeção - controle de pragas em pomar - etc.);
i) aquisições referentes a itens indicados de forma absolutamente genérica pelo
contribuinte (compra de material de empresa EPP, compra uso e consumo, diversos, ferramentas,
materiais, materiais usados, oficina, outros suprimentos etc.);
j) serviços de manutenção sem referência à aplicação ou à descrição dos serviços
(ar condicionado, informática, malote correios, manutenção de veículos leves, peças
empilhadeira, segurança patrimonial, serviços de chaveiro, serviços de tapeçaria etc.);
k) serviços de manutenção relativos ao centro de custo ETE (Estação de
Tratamento de Efluentes), pois os procedimentos lá desenvolvidos estão fora dos limites do
processo produtivo (insumos indiretos);
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

l) serviços de manutenção de laboratórios, por não fazerem parte do processo
produtivo;
m) encargos de depreciação gerados pelos bens adquiridos antes de 01/05/2004
(art. 31, caput e § 1o , da Lei n° 10.865/2004);
n) encargos de depreciação relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, mas não utilizados diretamente no processo produtivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório e a insubsistência dos argumentos apresentados pela fiscalização
para fundamentar as suas conclusões, cancelando-se os ajustes fiscais que culminaram na glosa
de parte dos créditos, com o consequente reconhecimento do crédito relativo a referidos ajustes,
e protestou provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente a realização
de diligências e a juntada de documentos, sendo aduzido o seguinte:
1) para apurar o valor a ressarcir no período, o método utilizado pela Fiscalização
foi o de avaliar a totalidade do crédito da contribuição no ano-calendário 2005, apurando-se um
valor total do ano (apuração anual) e não trimestralmente, nos termos do art. 6o, § 2o, da Lei no
10.833/2003 e do art. 20, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 404/2004;
2) “a não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins, produto da
"vontade" do legislador infraconstitucional, não se identifica com a não-cumulatividade do IPI e
do ICMS, desdobramento de determinação constitucional, o que impede a "importação" de
conceitos e conclusões firmados no âmbito desses impostos na aplicação da sistemática prevista
nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.”;
3) “constituem-se em insumos para a produção de bens ou serviços não apenas as
matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e outros bens quando
sofram alteração, mas também todos os custos diretos e indiretos de produção, e até mesmo
despesas que não sejam registradas contabilmente a débito do custo, mas que contribuam para a
produção.”;
4) “os itens glosados pela fiscalização, relativos a insumos de partes e peças,
serviços de manutenção e combustível de caminhão, deveriam ter sido aceitos ainda que
posteriores ao processo produtivo, dada a inegável relação que têm com o processo produtivo.”;
5) “com relação às embalagens dos produtos, as quais, para a fiscalização, não
geram créditos quando destinadas ao acondicionamento, mas tão-somente quando voltadas à
apresentação, certo é que, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp n.
1125253, DJe 27.4.2010), restou reconhecido o direito ao creditamento com relação a
"embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características dos bens
durante o transporte".”;
6) “no que diz respeito às peneiras de aço e de inox e às telas de inox, a requerente
ressalta que a fiscalização questionou apenas a classificação contábil desses itens, mas não o
direito à tomada dos créditos da COFINS a eles vinculados.”;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

7) em relação aos encargos de depreciação, “não pode a norma do art. 31 da Lei no
10.865/04 ser aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do ativo
imobilizado, que tenham sido adquiridos até 30.4.2004, conforme reconhecido pela Corte
Especial do Tribunal Regional Federal da 4aa Região, no julgamento do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade na AMS n. 2005.70.00.000594-0/PR, em 26.6.2008”;
8) “os itens glosados pela fiscalização estão enquadrados no conceito de insumos,
pois, de fato, estão relacionados à fabricação dos produtos vendidos pela requerente, devendo
compor o cálculo dos créditos da CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) devida com base no regime não-cumulativo”.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que não reconheceu o direito
creditório restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
GLOSA.
AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. DACON.
É possível a alteração dos créditos da não cumulatividade descontados em período
pretérito, desde que não decorrido o prazo de cinco anos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DACON.
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não cumulativas, é
realizada pelo impugnante por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em
sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses
créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente informados neste
demonstrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de ilegalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, sendo colacionada à peça
recursal jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir1:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa, e, por
conseguinte, homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido, tendo
sido, de acordo com o Relatório Fiscal, reconhecido o direito a crédito em relação a
todos os insumos diretamente utilizados no processo produtivo e glosados os créditos
relativos a insumos indiretos, salvo quando existente autorização legal específica.
De início, merece registro que, conforme apontou o Recorrente, nos presentes autos, não
se analisará a prescrição aduzida no Relatório Fiscal, pois trata-se do 4o trimestre de
2005, situação em que não se teve por transcorrido o prazo quinquenal contado a partir
do período de apuração, tendo em vista que o Dacon retificador foi entregue em
28/09/2009.
Como os presentes autos se referem à Cofins apurada na sistemática não cumulativa,
mister identificar, desde logo, o objeto social do Recorrente, por ele registrado como:
“produção e industrialização de laranja e exportação de suco de laranja, bem como
produção e processamento de maçãs e suco de maçãs, se cercando de cuidados em todas
as etapas de seu negócio, quais sejam: cultivo, manejo, produção, processamento,
estocagem e distribuição” (fl. 538).
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Preliminar. Nulidade do despacho decisório.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Preliminarmente, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do despacho
decisório, aduzindo que, para apurar o valor a ressarcir no período, o método utilizado
pela Fiscalização foi o de avaliar a totalidade do crédito da contribuição no ano-
calendário 2005, apurando-se um valor total do ano (apuração anual) e não
trimestralmente, nos termos exigidos pelo art. 6o, § 2o, da Lei no 10.833/2003 e pelo art.
20, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 404/2004, verbis:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
[...]
Instrução Normativa SRF no 404/2004
(...)
Art. 20. (...)
§ 1o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano calendário, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no caput, pode
solicitar o seu ressarcimento, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Constata-se dos dispositivos supra, que a legislação prevê o prazo trimestral como
delimitação do período a se submeter a eventuais pedidos de ressarcimento formulados
pelo contribuinte, regra essa a ser observada por ele tanto no PER/DComp quanto no
Dacon.
A partir dos dados fornecidos pelo interessado nesses documentos (PER/DComp e
Dacon), a Administração tributária procederá à análise do pleito para fins de
deferimento ou não do ressarcimento, sendo, portanto, a base a partir da qual o
procedimento fiscal se desenvolverá.
No Relatório Fiscal, a Fiscalização delimitou o procedimento originário destes autos
nos seguintes termos:
Preliminarmente, cumpre mencionar que a auditoria baseou-se quase
exclusivamente nos dados extraídos dos arquivos magnéticos apresentados
pela contribuinte e nos dados constantes dos sistemas eletrônicos da Receita
Federal do Brasil.
Para analisar a apuração pela contribuinte do crédito da COFINS decorrente do
regime não cumulativo foram utilizados os seguintes elementos:
- DACON - Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (ANEXO
II) , relativos ao período de 10 a 12/2005 (anterior, válido em 15/09/2009, e
retificador, entregue em 15/09/2009);
- Arquivos magnéticos e memórias de cálculo contendo os dados para auditoria
dos DACON. (fl. 184 – g.n.)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Constata-se do excerto supra, que a auditoria se baseou no Dacon transmitido pelo
Recorrente (fls. 245 a 276), documento esse formulado, especificamente, para cada mês
do 4o de trimestre de 2005, conforme consta de forma expressa na transcrição acima,
não se vislumbrando, por conseguinte, suporte à alegada apuração anual.
Além disso, conforme se verifica do Anexo III do mesmo Relatório Fiscal (fls. 277 a
288), o resultado da auditoria fiscal foi demonstrado em planilhas específicas para cada
mês do trimestre em comento, contendo a identificação dos créditos comprovados, dos
aceitos e dos glosados, não se identificando qualquer vício que pudesse tornar o
despacho decisório passível de nulidade.
Nesse contexto, não se ignora que, por ter a auditoria fiscal abrangido outros trimestres
dos anos de 2004 e 2005, analisados conjuntamente no mesmo Relatório Fiscal, a
repartição de origem terá de observar, quando da execução de todas as decisões finais
nos processos administrativos respectivos, tal especificidade, apropriando-se eventuais
créditos adicionais reconhecidos no contencioso administrativo, de acordo com cada
trimestre identificados no Dacon e no PER/DComp.
Portanto, dada a inocorrência de qualquer vício no despacho decisório, despacho esse
prolatado por servidor competente e em observância do amplo direito de defesa, deve-se
afastar a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito. Não cumulatividade. Créditos.
Para análise deste item, mister destacar, de início, o conceito de insumo adotado neste
voto para fins de desconto de créditos na apuração das contribuições não cumulativas,
conceito esse que se encontra em conformidade com a decisão do STJ (Recurso
Especial no 1.221.170) submetida à sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado.
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não se confunde com a
não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS. Nesta, relativa a impostos, a sistemática
do encontro de contas entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao creditamento relaciona-se às
aquisições de insumos que serão aplicados nos produtos industrializados que serão
comercializados pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição de insumos encontra-
se destacado na nota fiscal e será ele, e tão somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física; enquanto que no
percebimento de receitas, base de cálculo das contribuições, tem-se um complexo de
atividades envolvidas que extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não é apenas a saída ou
entrada de uma mercadoria ou produto – o que pode se constituir em parte ínfima da
atividade global do sujeito passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições sociais não se restringe à
recuperação, stricto sensu, dos tributos pagos na etapa anterior da cadeia de produção,
mas a um conjunto de bens e serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em
realidade, mais como um crédito presumido do que de uma não cumulatividade” 2.

2 ANAN JR., Pedro. A questão do crédito de PIS e Cofins no regime da não cumulatividade. Revista de Estudos
Tributário. Porto Alegre: v. 13, n. 76, nov/dez 2010, p. 38.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Como leciona Marco Aurélio Greco3, a cuja doutrina o presente voto se alinha, ao
analisar a previsão legal da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos
créditos de PIS e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens e serviços
que se apresentem como necessários para o funcionamento do fator de produção, cuja
aquisição ou consumo configura conditio sine qua non da própria existência e/ou
funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados à ideia de continuidade ou manutenção
do fator de produção, bem como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão
legal os dispêndios que se apresentem num grau de inerência que configure mera
conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem alcançar perante o fator de produção
o nível de uma utilidade ou necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção,
não interfiram com o seu funcionamento, continuidade, manutenção e melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser, efetivamente,
absorvidos, ainda que indiretamente, no processo produtivo ou na atividade que
constitui o objeto da sociedade empresária.
Para a análise da questão posta, necessário se torna reproduzir os dispositivos legais que
cuidam da matéria.
As Leis 10.833/2003 e no 10.637/2002 disciplinam a matéria relativa ao direito de
crédito na não cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS nos seguintes
termos:
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;

3 GRECO, Marco Aurélio. Não-cumulatividade no PIS e na COFINS. In: PAULSEN, Leandro (coord.). Não-
cumulatividade das contribuições PIS/PASEP e COFINS. IET e IOB/THOMSON, 2004.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)
Lei no 10.637/2002
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - VETADO
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX-energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II-dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Considerando o conceito de insumo supra e os dispositivos legais transcritos, passa-se à
análise dos créditos pleiteados pelo Recorrente que foram glosados pela Fiscalização.
II.1. Crédito. Aquisição de embalagem de transporte de produtos acabados.
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes de aquisições de embalagens de
transporte por se tratar de bens que não se incorporam ao produto durante o processo de
industrialização, baseando-se na legislação do IPI que faz a distinção entre “embalagens
de apresentação” e “embalagens de transporte”, considerando que somente as primeiras
dão direito a crédito da contribuição.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento, argumentando que, em julgamento do
Superior Tribunal de Justiça, restou reconhecido o direito ao creditamento com relação
a "embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte".
Tendo por fundamento os dispositivos legais que regem a matéria, precipuamente o
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20034, bem como, subsidiariamente, o requisito de
utilidade, necessidade ou essencialidade para a produção, conclui-se, diferentemente da
repartição de origem e da delegacia de julgamento, que dão direito a crédito da
contribuição os bens e serviços utilizados na embalagem e no transporte dos bens
produzidos pela pessoa jurídica, configurando-se itens necessários à distribuição e à
armazenagem da produção.
Além disso, justifica-se a apuração de créditos nas aquisições de material de embalagem
para transporte pelo fato de que tais bens destinam-se à preservação das características
dos produtos durante o transporte até os pontos de venda. Por se tratar de produtos
voltados à alimentação humana, a realização do seu transporte sem o devido cuidado
pode comprometer a sua integridade, o que torna o material de embalagem elemento
imprescindível ao escoamento da produção.
Conforme apontou o Recorrente, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) já decidiu nesse sentido, quando do julgamento do Agravo Regimental no

4 IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Recurso Especial no 1.125.253, ocorrido em 15 de abril de 2010, cujo acórdão restou
ementado da seguinte forma:
PROCESSUAL
CIVIL
TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS
DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Também esta Turma Ordinária já decidiu nesse sentido, conforme se depreende da
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM. MOVIMENTAÇÃO DE
MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de material
de embalagem utilizado na movimentação de insumos e bens produzidos pelo
contribuinte, ainda que exclusivamente no ambiente interno da indústria, dado
tratar-se de produção de bens perecíveis, destinados ao consumo humano, mas
desde que observados os demais requisitos da lei.
(Acórdão no 3201-006.152, de 20/11/2019)
Portanto, devem ser revertidas as glosas relativas a material de embalagem para
transporte, mas desde que atendidos os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem
sido os bens ou serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e
tributados pela contribuição na aquisição,
II.2. Crédito. Aquisição de gás utilizado em empilhadeiras (GLP).
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes da aquisição de gás utilizado em
empilhadeiras (GLP), por considerar que se tratava de insumo indireto que não se
consumia diretamente na produção.
O Recorrente se vale de jurisprudência do CARF para se contrapor ao entendimento da
repartição de origem, sendo reproduzidos na peça recursal os seguintes trechos de
ementas:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE - RESSARCIMENTO - CONCEITO DE
INSUMO - CRÉDITOS RELATIVOS DESPESAS COM EMPILHADEIRAS
(AQUISIÇÃO DE GLP E MANUTENÇÃO, DESPESAS COM AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES) - LEI No 10.637/02 E No
10.684/03.
O princípio da não cumulatividade da COFINS visa neutralizar a cumulação das
múltiplas incidências da referida contribuição nas diversas etapas da cadeia
produtiva até o momento final do bem ou serviço, de modo a desonerar os custos
de produção destes últimos. A expressão 'insumos e despesas de produção
incorridos e pagos', obviamente não se restringe somente aos insumos utilizados
no processo de industrialização, tal como definidos nas legislações de regência
do IPI e do ICMS, mas abrange também os insumos utilizados na produção de
serviços, designando cada um dos elementos necessários ao processo produtivo
de bens e serviços, imprescindíveis à existência, funcionamento, aprimoramento
ou à manutenção destes últimos. (Acórdão no 3402-001.681, 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, relator Conselheiro Fernando Luiz da Gama Lobo D'Eça,
sessão em 15 de fevereiro de 2012)
[...]
COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
Fica deferido o crédito sobre combustíveis e lubrificantes utilizados em
empilhadeiras que são imprescindíveis na fabricação do produto. (Acórdão no
3201-000.849, 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Relatora Conselheira
Mércia Helena Trajano Damorim, Sessão em 25 de janeiro de 2012)
Não se pode perder de vista que as empilhadeiras desenvolvem importante função no
transporte interno dos insumos e dos produtos finais resultantes do processo produtivo,
bem como em sua estocagem, tratando-se, portanto, de elemento imprescindível à
organização produtiva.
Alinhando-se à jurisprudência acima referenciada, conclui-se pela reversão da glosa
relativa a combustíveis consumidos em empilhadeiras, mas desde que observados os
demais requisitos legais para a apropriação de créditos, dentre eles, tratar-se de insumo
adquirido de pessoa jurídica domiciliada no País e em cuja aquisição houve o
pagamento da contribuição, devendo-se observar, ainda, que, se se tratar de aquisição de
combustível submetido ao regime monofásico, inexiste direito a crédito da contribuição
não cumulativa.
II.3. Crédito. Aquisição de peneiras de aço e de inox e telas de inox.
No Relatório Fiscal, a Fiscalização informou que, “[residualmente], também foram
glosados os valores relativos a alguns itens que deveriam ter sido imobilizados (peneiras
de aço e de inox e telas de inox).” (fl. 194)
Porém, na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente se pronuncia nos seguintes
termos acerca desses produtos: “no que diz respeito às peneiras de aço e de inox e às
telas de inox, a requerente ressalta que a fiscalização questionou apenas a classificação
contábil desses itens, mas não o direito à tomada dos créditos da COFINS a eles
vinculados.” (fl. 117)
Logo, as aquisições de tais produtos, registrados no Ativo Imobilizado, geram direito a
crédito calculado com base nos encargos de depreciação, observados os demais
requisitos legais.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

II.4. Crédito. Aquisição de combustível utilizado em caminhão. Transporte de
insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
A Fiscalização considerou que, por se tratar de insumo utilizado antes ou após o
processo produtivo, a aquisição de combustível utilizado em caminhão para o transporte
de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica não gera
direito a crédito da contribuição, entendimento esse combatido pelo Recorrente com
base em decisão do CARF (Acórdão no 3803-005.102, 3a Turma Especial da 3a Seção de
Julgamento, sessão em 23 de novembro de 2013).
Esta turma já decidiu quanto ao direito de crédito no transporte de insumos ou produtos,
em elaboração ou acabados, entre estabelecimentos da pessoa jurídica, destacando-se os
seguintes:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
DE
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. As despesas de fretes relativos às transferências de
mercadorias entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica geram direito
ao crédito no regime não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins). (Acórdão
no 3201-007.210, j. 22/09/2020, rel. Leonardo Correia Lima Macedo)
[...]
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
INACABADOS
E
INSUMOS.
ESTABELECIMENTOS
PRÓPRIOS,
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As
despesas
com
fretes
para
a
transferência/transporte de produtos em elaboração (inacabados) e de insumos
entre estabelecimentos do contribuinte integram o custo de produção dos
produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da
contribuição. (Acórdão no 3201-007.236, j. 23/09/2020, rel. Laércio Cruz Uliana
Júnior)
Logo, considerando se tratar de custo de frete arcado pelo próprio Recorrente no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica,
conclui-se pela possibilidade de afastamento da glosa, mas desde que respeitados os
demais requisitos da lei, dentre os quais ter o bem sido tributado em sua aquisição,
devendo-se observar que, se se tratar de aquisição de combustível submetido ao regime
monofásico, inexiste direito a crédito da contribuição não cumulativa.
II.5. Crédito. Aquisição de produtos químicos. Limpeza e higienização.
Foram glosados os créditos relativos à aquisição de produtos químicos utilizados na
limpeza e higienização dos equipamentos industriais produtores e condutores de suco,
refrigeração, análises laboratoriais, tratamento da água etc. (soda cáustica, ureia técnica,
hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico etc.), por considerar a Fiscalização
que eles não se incorporam ao produto final.
Não se pode perder de vista que, no presente caso, está-se diante de empresa produtora
de sucos, em que a atividade de limpeza dos equipamentos utilizados no ambiente de
produção se mostra essencial e inerente ao objeto social do Recorrente, conforme
decisões desta turma julgadora, verbis:
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de bens e serviços de manutenção e limpeza de
equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde que comprovadamente
utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não se
constituam em bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via
depreciação, e considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a
geração de créditos da contribuição. (Acórdão no 3201-006.043, j. 23/10/2019)
[...]
CRÉDITO. INSUMOS. ANÁLISES DE LABORATÓRIO. LIMPEZA DA
FÁBRICA. PRODUÇÃO DE ALIMENTO. POSSIBILIDADE. Os dispêndios
na aquisição de insumos utilizados em análises de laboratório e de bens e
serviços consumidos na limpeza da fábrica produtora de alimentos permitem a
apropriação de créditos da contribuição não cumulativa, observados os demais
requisitos da lei. . (Acórdão no 3201-006.004, j. 23/10/2019)
Nesse sentido, observados os demais requisitos da lei, dá-se provimento ao recurso
quanto ao direito de crédito na aquisição de produtos químicos utilizados na limpeza e
higienização dos equipamentos industriais produtores e condutores de suco,
refrigeração, análises laboratoriais, tratamento da água etc.
II.6. Crédito. Aquisição de combustíveis na venda de produtos acabados.
A Fiscalização glosou os créditos relativos a combustíveis gastos na venda de produtos
acabados por falta de previsão legal.
Há previsão específica na lei autorizando o desconto de crédito relativamente a
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor” (art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833, de
2003), sendo que, sendo o custo do frete arcado pelo próprio Recorrente, a referida
regra deve ser aplicada extensiva e analogicamente, pois o que se apreende do comando
legal é a previsão de crédito em relação aos gastos no transporte e na armazenagem do
produto acabado quando de sua venda.
Nesse sentido, considerando se tratar de custo de frete arcado pelo próprio Recorrente
no transporte de produtos acabados destinados à venda, conclui-se pela possibilidade de
afastamento da glosa, mas desde que respeitados os demais requisitos da lei, dentre os
quais ter o bem sido tributado em sua aquisição, devendo-se observar que, se se tratar de
aquisição de combustível submetido ao regime monofásico, inexiste direito a crédito da
contribuição não cumulativa.
II.7. Crédito. Aquisição de partes e peças. Máquinas e equipamentos não utilizados
no processo produtivo.
Glosaram-se os créditos relativos a partes e peças não utilizadas em máquinas e
equipamentos diretamente envolvidos no processo produtivo (partes e peças de ônibus e
caminhões – em qualquer função – e as partes e peças para veículos da linha Fiat, tais
como Strada e Palio, bem como outras não suficientemente especificadas, como aço,
chapas de aço carbono, barras chapas de aço, tarugos, barras grelha basculantes, blocos
queimadores, cantoneiras em aço, anel de tampa, motores, litros de Jet A-l, gás argônio,
abraçadeiras, arruelas, contra pinos, lâmpadas em geral, lonas de plástico pretas,
algumas mangueiras sem especificação etc.).
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente contestou tal glosa, mas somente em
relação às partes e peças utilizadas em caminhões, nos seguintes termos:
Em relação às partes e peças, aos serviços de manutenção e combustível
caminhão, mais algumas palavras são necessárias, tendo em vista a alegação
fiscal de que a sua utilidade não teria sido satisfatoriamente descrita pela
requerente.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Se fosse válida a diferenciação feita pelo Sr. Agente fiscal entre insumos
"diretos" e "indiretos", para fins de creditamento da COFINS, descrições
genéricas poderiam gerar dúvidas quanto ao enquadramento de determinados
itens.
Todavia, em virtude da amplitude do conceito de insumos, diga-se, acolhido pela
Câmara Superior, sequer há de se falar em uma melhor especificação, eis que,
claramente, os itens glosados pela fiscalização, relativos a insumos de partes e
peças, serviços de manutenção e combustível caminhão, deveriam ter sido
aceitos ainda que posteriores ao processo produtivo, dada a inegável relação
que têm com o processo produtivo.
No presente caso é ainda mais evidente a ausência de embasamento legal para a
glosa de tais créditos, eis que, de acordo com as planilhas anexas (docs. 02 a 04),
todos os valores glosados estão relacionados diretamente ao processo produtivo.
Feitos esses esclarecimentos quanto à correta interpretação do art. 3o da Lei no
10833/2003, não restam dúvidas de que não merecem ser mantidos os ajustes
realizados pelo Sr. AFRFB, visto que ele próprio reconhece que os itens
glosados estão relacionados ao processo produtivo da requerente,
enquadrando-se no conceito de insumos. (fls. 115 a 116 – g.n.)
No Recurso Voluntário, o Recorrente passa a contestar tal glosa de forma mais
abrangente, mas apenas reproduzindo acórdãos do CARF relativos a partes e peças
destinadas à manutenção de máquinas utilizadas diretamente na produção (acórdãos no
9303-003.079 e 3301-00.656), não se restringindo às partes e peças de caminhões
utilizados no transporte de insumos e produtos acabados.
Contudo, considerando que a lide se formou somente em relação às partes e peças
utilizadas na manutenção de caminhões, que, conforme abordagem constante dos
subitens II.4 e II.6 supra, são utilizados no transporte de bens entre os estabelecimentos
da pessoa jurídica e na venda dos produtos finais, tais dispêndios, por coerência lógica,
devem propiciar, também, o desconto de crédito da contribuições, mas desde que
observados os demais requisitos da lei.
Aqui, merece registro a possibilidade de se tratar de partes e peças que possam acarretar
aos caminhões vida útil superior a um ano, hipótese em que os créditos deverão ser
descontados na proporção dos encargos de depreciação.
II.8. Crédito. Aquisição de partes e peças. Utilização geral.
A Fiscalização glosou, ainda, os créditos relativos a partes e peças que, embora
suficientemente especificadas, não atendiam ao requisito fundamental da lei, passíveis
de utilização em diferentes atividades (armários, equipamentos de laboratório, materiais
de escritório, equipamentos de informática, discos de corte, eletrodos, lacres para
carretas, fibras de limpeza, lente para inspeção etc.).
O Recorrente não se contrapõe diretamente a tais glosas, nem na Manifestação de
Inconformidade e nem no Recurso Voluntário, restringindo sua defesa ao argumento de
que se trata de partes e peças utilizadas no processo produtivo.
Nesse contexto, por falta de maiores esclarecimentos quanto a esses itens, seja no que se
refere à identificação concisa das referidas partes e peças, seja no que concerne a sua
vinculação ao processo produtivo, mantêm-se as glosas respectivas.
II.9. Crédito. Aquisições genericamente identificadas.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Glosaram-se, ainda, os créditos relacionados a aquisições de itens indicados de forma
absolutamente genérica pelo contribuinte (compra de material de empresa EPP, compra
uso e consumo, diversos, ferramentas, materiais, materiais usados, oficina, outros
suprimentos etc.).
Nem na primeira e nem na segunda instância o Recorrente faz menção direta ou presta
esclarecimentos em relação a tais glosas, tratando-se, portanto de decisão definitiva
neste contencioso tributário.
II.10. Crédito. Serviços de manutenção sem identificação precisa.
Também foram glosados créditos relacionados a serviços de manutenção, em relação
aos quais, segundo a Fiscalização, não havia referência à sua aplicação ou à sua
descrição precisa (ar condicionado, informática, malote correios, manutenção de
veículos leves, peças empilhadeira, segurança patrimonial, serviços de chaveiro,
serviços de tapeçaria etc.).
No Recurso Voluntário, o Recorrente não faz qualquer referência a tais glosas, tratando-
se, portanto, da mesma forma concluída no subitem anterior, de matéria definitiva neste
processo administrativo.
II.11. Crédito. Serviços de manutenção relativos ao ETE.
A Fiscalização glosou os créditos quanto aos serviços de manutenção relativos ao centro
de custo ETE (Estação de Tratamento de Efluentes), pois os procedimentos lá
desenvolvidos foram considerados fora dos limites do processo produtivo (insumos
indiretos).
Aqui, também, inexistiu defesa por parte do Recorrente, devendo as respectivas glosas
serem mantidas.
II.12. Crédito. Serviços de manutenção de laboratórios.
O direito a crédito foi também afastado em relação a serviços de manutenção de
laboratórios, por não fazerem parte do processo produtivo, segundo a Fiscalização.
Também em relação a tais serviços, nenhuma referência foi feita pelo Recorrente,
tratando-se de mais uma decisão definitiva.
II.13. Crédito. Frete (soda, tambor vazio e resíduos).
O Recorrente se contrapõe, ainda, à glosa dos valores decorrentes do frete de soda,
tambor vazio e resíduos, amparando-se em decisões do CARF.
A Fiscalização incluiu esses itens nas planilhas contendo os resultados da auditoria
(Anexo III – fls. 277 a 288), mas não teceu maiores esclarecimentos específicos sobre
eles no Relatório Fiscal.
A simples descrição dos bens (soda, tambor vazio e resíduos) indica que se trata de
elementos inerentes ao processo produtivo do Recorrente, cujas despesas de frete devem
ser reconhecidas como geradoras de crédito, observados os demais requisitos da lei.
II.14. Crédito. Encargos de depreciação. Aquisição anterior a 01/05/2004.
A Fiscalização afastou o direito de apuração de créditos em relação aos encargos de
depreciação gerados pelos bens adquiridos antes de 01/05/2004, por força do contido no
art. 31, caput e § 1o , da Lei n° 10.865/2004, verbis:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do §
1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o
das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.
O Recorrente se contrapõe s esse entendimento nos seguintes termos:
Muito embora a redação do art. 31 da Lei no 10.865/04 não levante dúvida acerca
da real intenção do legislador ao editá-lo, a análise criteriosa do ordenamento
jurídico conduz à conclusão de que esse dispositivo legal não pode ser
aplicado, sob pena de ofender o direito da Recorrente ao desconto dos
créditos da COFINS, calculados sobre os encargos de depreciação do ativo
imobilizado em foco.
75. Com efeito, segundo as regras previstas no art. 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, o direito ao creditamento do PIS e da COFINS surge no momento
em que os bens do ativo imobilizado são adquiridos pela pessoa jurídica.
Contudo, a dedução do respectivo crédito é diferida para o momento em que
forem reconhecidas as correspondentes quotas de depreciação ou amortização,
nos termos do inciso 111, § 1o daquele dispositivo legal.
76. Por essa simples razão, não poderia a norma do art. 31 da lei no 10.865/04
ser aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do
ativo imobilizado, que tenham sido adquiridos até 30.4.2004, conforme
reconhecido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4a Região no
julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AMS n.
2005.70.00.000594-0/PR, em 26.6.2008 (fls. 557 a 558 – g.n.)
De início, deve-se registrar que este Colegiado, em conformidade com a súmula CARF
no 25, não pode afastar a aplicação de lei válida e vigente, sob pena de
responsabilização.
Registre-se que, no julgamento do RE 599.316, submetido ao regime da repercussão
geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional o art. 31, caput,
da Lei n° 10.865/2004, tratando-se, contudo, de decisão ainda não transitada em
julgado, razão pela qual aqui tal decisão não se aplica, em consonância com o § 2o do
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Logo, tendo a lei estipulado a regra temporal de apropriação de créditos da contribuição
em relação aos encargos de depreciação e encontrando-se ela vigente, não se vislumbra
possibilidade de seu afastamento, razão pela qual, aqui se alinha ao entendimento da
Fiscalização quanto a essa matéria.
II.15. Crédito. Encargos de depreciação. Máquinas e equipamentos não utilizados
diretamente no processo produtivo.
Em relação aos créditos calculados sobre encargos de depreciação nos períodos
autorizados pela lei, a Fiscalização os glosou por considerar que as máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado não eram utilizados
diretamente no processo produtivo.

5 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

O Recorrente argumenta que todos esses créditos se relacionam a bens que compõem o
processo produtivo e que a lei não exige que eles sejam "diretamente" aplicados no
processo de produção dos bens destinados à venda, bastando que estejam relacionados,
direta ou indiretamente, ao processo produtivo ou à comercialização.
No Anexo VIII do Relatório Fiscal (fls. 342 a 364), encontram-se identificados as
referidas máquinas e equipamentos, sendo possível constatar que grande parte deles se
refere a equipamentos e licenças de uso de informática, fax, ar condicionado, aparelhos
telefônicos, armários, notebooks, impressoras etc., não prestando o Recorrente nenhum
esclarecimento adicional que pudesse demonstrar que tais bens fossem utilizados no
processo produtivo.
De suas identificações genéricas, a conclusão a que se chega é que eles podem ser
utilizados em diferentes atividades da pessoa jurídica, o que contraria a estipulação
prevista no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (g.n.)
Dessa forma, não tendo o Recorrente se desincumbido de demonstrar que os referidos
equipamentos eram utilizados no processo produtivo, mantêm-se as glosas respectivas.
Diante de todo o exposto acima, vota-se por afastar a preliminar de nulidade do
despacho decisório e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
a) considerando que a Fiscalização traçou como parâmetros de análise na auditoria
fiscal somente (i) o conceito de insumos, (ii) a distinção entre material de embalagem de
apresentação e material de embalagem de transporte e (iii) a abrangência dos créditos
apurados com base em encargos de depreciação, na execução da presente decisão, o
reconhecimento por este Colegiado dos créditos na apuração das contribuições não
cumulativas, em conformidade com o item 15 do Parecer Normativo Cosit/RFB no
2/20166, encontra-se dependente da observância dos demais requisitos legais, não
registrados no Relatório Fiscal, dentre os quais (a) a exigência de que os bens e serviços
geradoras de crédito tenham sido adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no
País (art. 3o, §§ 2o, inciso I, e 3o, incisos I e II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) e
(b) a existência de pagamento das contribuições na aquisição dos bens e serviços
utilizados como insumos, bem como em relação aos demais autorizados pela lei (art. 3o,
§ 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);

6 15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento do direito creditório do sujeito
passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição,
incumbe à unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (que pode ser
denominada como matéria de fundo), passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se
falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não se analisam valores se a razão
de decidir já trata de questão precedente de direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção
ao princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não
homologasse a compensação, com fundamento em direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho
adicional, com a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse superada a questão
de direito contrária ao contribuinte.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

b) reconhecer o direito a crédito nas aquisições de (i) embalagens para transporte de
produtos acabados, (ii) produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos
equipamentos industriais produtores e condutores de suco, refrigeração, análises
laboratoriais, tratamento da água etc. e (iii) frete no transporte de soda, tambor vazio e
resíduos;
c) reconhecer o direito a crédito em relação ao custo de (i) gás utilizado em
empilhadeiras, de (ii) frete arcado pelo próprio Recorrente no transporte de insumos e
produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, bem como nas (iii)
operações de venda dos produtos acabados, observando-se que, se se tratar de aquisição
de combustível submetido ao regime monofásico, inexiste direito a crédito da
contribuição não cumulativa;
d) reconhecer o direito a crédito nas aquisições de partes e peças utilizadas na
manutenção de caminhões utilizados no transporte de bens ou insumos entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e na venda dos produtos acabados, sendo que, em se
tratando de partes e peças que possam acarretar aos caminhões vida útil superior a um
ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação;
e) reconhecer o direito de crédito apurado a partir dos encargos de depreciação relativos
a peneiras de aço e de inox e telas inox adquiridos após 30/04/2004.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a nulidade do
despacho e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: I.
reconhecer o direito a crédito em relação (1) aos produtos químicos utilizados na limpeza e
higienização dos equipamentos industriais produtores e condutores de suco, refrigeração,
análises laboratoriais, tratamento da água etc.; (2) ao frete no transporte de soda, tambor vazio e
resíduos; e (3) ao gás utilizado em empilhadeiras; II. reconhecer o direito a crédito em relação (i)
às embalagens para transporte de produtos acabados, vencida a conselheira Mara Cristina
Sifuentes, que negava o direito; (ii) ao frete arcado pelo próprio Recorrente no transporte de
insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos os
conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Márcio Robson Costa, que negavam o direito; (iii) às
operações de venda dos produtos acabados, observando-se que, se se tratar de aquisição de
combustível submetido ao regime monofásico, inexiste direito a crédito da contribuição não
cumulativa; (iv) às aquisições de partes e peças utilizadas na manutenção de caminhões
utilizados no transporte de bens ou insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e na
venda dos produtos acabados, sendo que, em se tratando de partes e peças que possam acarretar
aos caminhões vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação; e (v) aos encargos de depreciação relativos a peneiras de aço e de inox
e telas inox adquiridos após 30/04/2004.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720072/2006-00

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital